Tribunal: TJBA
Processo: 8099801-89.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8099801-89.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELADO: EDNA SOEIRO DA SILVA

Advogado(s)
:
CAROLINA SANTOS RODRIGUES

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COELBA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA RETROATIVA POR SUPOSTA IRREGULARIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA IMPROVIDO E RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
O juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo de Salvador julgou procedentes os pedidos, declarando inexistente o débito de R$ 2.179,62, determinando o refaturamento das faturas com base na média de consumo e condenando a COELBA ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

2.
Ambas as partes recorreram: a COELBA pleiteando a reforma integral da sentença e a autora postulando a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3.
Discute-se a validade da cobrança retroativa baseada em suposta irregularidade por "desvio antes do medidor" e a adequação do
quantum
fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O juízo de origem acertou ao afastar a cobrança do débito, uma vez que a COELBA limitou-se a apresentar o Termo de Ocorrência de Irregularidade como elemento único de comprovação, sem instruir os autos com avaliação técnica independente nos moldes da Resolução ANEEL nº 456/2000.

5. Mostra-se adequada a majoração dos danos morais para R$ 10.000,00, valor que se alinha aos precedentes desta Corte e melhor atende às funções compensatória e pedagógica da indenização, considerando a gravidade da conduta de cortar serviço essencial sem base probatória robusta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso da COELBA improvido e recurso da autora provido para majorar os danos morais para R$ 10.000,00.

7
.
Tese de julgamento: "A alegação de fraude no sistema de medição que fundamenta cobrança retroativa exige comprovação por meio de avaliação técnica, não se admitindo a utilização do Termo de Ocorrência de Irregularidade como elemento único de convicção".

Dispositivos relevantes citados:

-
Resolução ANEEL nº 456/2000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
nº 8099801-89.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
EDNA SOEIRO DA SILVA e COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA,

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da
COELBA e DAR PROVIMENTO
ao recurso da autora, nos termos do voto do relator.